Tribunal: TJSP
Processo: 2234111-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por abandono do locatário e irregular sublocação de contrato findo - Contrato de locação comercial - Insurgência contra a decisão que concedeu a liminar de desocupação, com fundamento no artigo 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/91, consignando o exaurimento da caução em razão do valor da dívida locatícia – Agravada/autora, no entanto, que requereu a medida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por abandono do locatário e irregular sublocação de contrato findo - Contrato de locação comercial - Insurgência contra a decisão que concedeu a liminar de desocupação, com fundamento no artigo 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/91, consignando o exaurimento da caução em razão do valor da dívida locatícia – Agravada/autora, no entanto, que requereu a medida em razão do descumprimento das cláusulas contratuais relativas ao seguro contra incêndio e à proibição de sublocação, além de ter asseverado que deveria ter sido o imóvel devolvido livre de pessoas e coisas em fevereiro desse ano de 2023, porquanto notificou o agravante/réu sobre o desinteresse na continuidade do contrato – Decisão anulada, de ofício, para que outra seja proferida nos termos dos fatos alegados na petição inicial da ação de despejo – RECURSO PREJUDICADO.